Tribunal: TJDFT
Processo: 0726832-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0017687-30.2014.8.07.0001, proposto em desfavor de MARCOS WAGNER ALBUQUERQUE SOARES, indeferiu o pedido de expedição de ofício à FUNCEF. Em suas razões recursais, afirma ter buscado o adimplemento da dívida por todos os meios possíveis sem sucesso. Sustenta que a expedição de ofício é necessária para apurar se o agravado detém algum plano de previdência privada/complementar. Esclarece que a medida vai ao encontro da promoção da efetividade da execução. Rechaça a impenhorabilidade de eventual quantia encontrada. Alega a possibilidade de dilapidação do patrimônio. Busca, liminarmente, o deferimento da expedição de ofício à FUNCEF para localização de planos de previdência privada/complementar e identificação de valores. Comprovante de recolhimento das custas no id 18143541. Por intermédio do despacho de id 18176880, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios e regularização do preparo. O agravante cumpriu as diligências determinadas, mas opôs no mesmo ato embargos de declaração (id 18512436), rejeitados por força da decisão de 18534676. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Analisando exclusivamente o pedido de natureza liminar formulado no presente agravo de instrumento (sem adentrar, portanto, na possibilidade de acolhimento do pedido de consulta), a imediata emissão da ordem esvaziará o julgamento colegiado. Sobre o perigo de irreversibilidade da decisão – que ganha especiais contornos na atribuição do Relator do recurso – abalizada doutrina sustenta que “ao tutelar provisoriamente o direito de uma parte, não quer que a medida de urgência crie uma situação de fato e direito que não possa ser revertida, na eventualidade de sucumbência do beneficiário no julgamento final do litígio (NCPC, art. 300, §3o). O motivo para justificar essa postura normativa funda-se na natureza provisória da tutela de urgência, que exige sempre a possibilidade de retorno ao status quo, caso a solução definitiva do litígio se dê de maneira contrária àquela imaginada ao tempo da providência acauteladora primitiva” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. I, p. 626) (grifou-se) Dessa forma, uma vez expedida a ordem e prestadas as informações anteriormente ao julgamento colegiado, inexistirá matéria a ser debatida no âmbito da e. Turma. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela em caráter liminar. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator